Tribunal: TJPA
Processo: 0800820-07.2021.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800820-07.2021.8.14.0059

APELANTE: JEAN DO CARMO LIMA, LUIS CARLOS CRAVEIRO COIMBRA, SHIRLENO LEAL, CLAUDIO PAULA PALHETA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DO ARTIGO
155, §6º E ART. 288, NA FORMA DO ART. 14, II, TODOS DO CPB. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NA PRÁTICA DOS DELITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento dos recorrentes nos crimes de furto de semovente domesticável de produção, na forma tentada, e associação criminosa, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta aos acusados, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CLAUDIO PAULA PALHETA, SHIRLENO LEAL, LUIS CARLOS CRAVEIRO COIMBRA e JEAN DO CARMO LIMA
, inconformados com a sentença que os condenou, cada um. à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos: prestação de serviços à comunidade e pena pecuniária no valor de salário-mínimo
,
pela prática dos crimes tipificados no
art. 155, §6º e art. 288, na forma do art. 14, II, todos do CPB
, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a absolvição dos recorrentes por insuficiência de provas dos crimes praticados.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que na noite do dia 28/08/2021, os indiciados foram flagrados tentando laçar cavalos da fazenda PORVIR, de propriedade de EVA MARIA DAHER ABUFAIAD, o que configura o crime furto de semoventes na forma tentada. A partir dos relatos das testemunhas CLAUDIO RAIMUNDO OLIVEIRA ANDRADE e JOEL ROCHA FIGUEIREDO ficou constatado que no dia 28/08/2021, o bando composto pelos indiciados
CLAUDIO PAULA PALHETA, SHIRLENO LEAL, LUIS CARLOS CRAVEIRO COIMBRA e JEAN DO CARMO LIMA
,
tentava laçar cavalos da fazenda PORVIR, de propriedade da vítima, não tendo efetivado o furto por terem sido abordados no momento da ação criminosa. Ressaltaram que um dos animais que estavam tentando furtar era domado e manso, sendo utilizado nos serviços da fazenda, o que facilitaria o furto; no mais, ressaltaram que os indiciados são conhecidos na região pela prática de furto de semoventes
”, fato ocorrido na comarca de Soure/PA
.
”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição dos apelantes dos crimes praticados, aduzindo, para tanto, insuficiência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais dos ora apelantes. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva dos crimes cometidos restaram devidamente comprovadas, pelo Boletim de Ocorrência Policial, (ID. 18694611), enquanto a autoria está delineada na prova oral colhida em juízo, a exemplo dos depoimentos da vítima e das testemunhas.

Os apelantes
negaram a prática dos delitos
.

A vítima
EVA MARIA DAHER ABUFAIAD
, em juízo, declarou:

“(...) Que esse grupo é conhecido dentro de Soure por roubo de gado, em especial contra mim; é até piada onde eles moram, pois quando fazem churrasco já dizem para irem na minha fazenda pegar animal pro churrasco; que só da minha irmã sumiram 300 búfalos em um ano; nesse dia me ligaram de lá dizendo que eles estavam com uma rabeta na beira do rio e que eles estavam no banco de areia laçando os meus cavalos; a rabeta deles vem cheia de corda, faca, terçado; que seus vaqueiros me avisaram e eles já estavam laçando os cavalos; que eles costumam pegar meus cavalos para conseguir laçar os búfalos e matá-los com arma de fogo ou faca; é sempre o mesmo grupo que se une para isso; eu conheço eles pelos apelidos; eles entram em outras fazendas também, mas como eu moro aqui em Soure para mim é mais fácil vir ao fórum, mas os outros fazendeiros as vezes se calam; a intenção deles era laçar os cavalos pra poder usá-los para pegar os búfalos; o búfalo é vulnerável dentro da água, onde estão eles cortam os tendões das patas traseiras e eles não conseguem sair da água; eles usam de muita crueldade com os animais; eles fazem horrores com os animais; eles não levam os cavalos, apenas pegam os cavalos para usar no campo e conseguir matar os búfalos, pois o interesse deles é na carne de búfalo para vender na Cidade; eles estavam laçando os cavalos, não sei dizer se já tinham laçado algum; o que uma pessoa estranha com corda laçando cavalo iria fazer lá? ainda mais sendo que eles são ladrões de gado; meus seguranças presenciaram os acusados com corda na mão tentando laçar meus cavalos; sou vítima desse mesmo grupo em outros processos; o local onde eles estavam era dentro da minha fazenda, que é cercada nas laterais e fundos, mas não na frente por ser beira do rio; a rabeta estava parada na margem do rio, mas eles estavam dentro da minha área privada (...)”

A testemunha
CLAUDIO RAIMUNDO OLIVEIRA ANDRADE
, policial militar, em juízo, afirmou
:

“(...)- eu trabalhava na fazenda ao lado, vizinha da fazenda porvir, como fiscal de campo; eu estava trabalhando nesse dia e quando cheguei do serviço fui comunicado pelo feitor da fazenda porvir de que esses acusados estavam correndo dentro da sede da fazenda porvir tentando laçar cavalos; fomos para lá fazer a fiscalização e nos deparamos com essas pessoas na margem do rio em duas rabetas; eram 4 indivíduos, dois em cada rabeta; depois eu já soube que eram 6 indivíduos; que tinha pedaço de rede dentro da embarcação, tinha rede e taboca, mas não tinha vestígio de animal morto; que essa ação deles é conhecida já; eles vêm, laçam os cavalos da fazenda para usá-los para fazer a condução dos búfalos e depois matam os búfalos com faca e terçado; já aconteceu de ocorrerem furtos lá; as quatro pessoas que eu vi eram Camarão, Nenga (CLAUDIO PALHETA), o Patita (ROBSON RIBEIRO) e o Lima (JEAN DO CARMA LIMA); que quando eu cheguei lá eles estavam dentro das rabetas, dois em cada rabeta, cortando taboca para amarrar a rede, alegando que iam pescar; a denúncia que recebi dizia que eles estavam dentro da fazenda tentando laçar animais
”
(...)”
.

Já a
testemunha
JOEL ROCHA FIGUEIREDO
, em juízo, declarou, que: “
nesse dia eu estava fazendo uma diária para a Dra. Eva e os vaqueiros dela chegaram lá dizendo que tinham visto 6 indivíduos correndo dentro da fazenda dela, laçando os cavalos; que fomos para lá e já vimos eles indo embora pelo igarapé nas rabetas; que escutávamos muitos boatos de que esses indivíduos roubavam animais; que eles usam os cavalos para pegar os búfalos; as vezes eles pegam os búfalos usando as rabetas mesmo; que normalmente os crimes acontecem de madrugada, as duas ou três horas da manhã, porque quando os vaqueiros começam a andar por volta das 6 horas da manhã já pegamos tudo fresco lá; que o feitor da fazenda dela que viu eles laçando os cavalos; que quando eu vi as pessoas na rabeta, nós abordamos eles e eles disseram que estavam pescando lá, mas não tinha nenhum peixe; que não tinha também nenhuma corda, ai não sei se eles deixaram lá pelo mato”
.

Por oportuno, é sabido que
nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima e testemunhas tem especial importância, pois são geralmente cometidos na clandestinidade, especialmente quando a vítima descreve, com firmeza de detalhes, a ocorrência do fato criminoso
, como constatado no presente caso.

Dessa forma, havendo fortes provas da materialidade e da autoria delitiva, onde restou evidenciado que os acusados se associaram para cometer o crime de furto de semovente, assim não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição dos apelantes dos crimes praticados, por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/09/2024